Tribunal: CARF
Processo: 13643.720098/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720098/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.526 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LUCAS PIRES CORBELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL.
AUTUAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA
REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em caso de impossibilidade por
força maior e fato ou direito superveniente.
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta documento listado em ato
normativo como hábil à comprovação da entrega da GFIP, suas alegações
restam comprovadas e, aí, o Auto de Infração deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720098/2018-39
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720098/2018-39

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado GFIP’s fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com
efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela
Lei n. 11.941/2009 (e-fls.).
A empresa foi devidamente notificada da autuação por via postal. e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de e-fls. em que suscitou, em síntese, (i) que as GFIP’s haviam
sido entregues dentro do prazo legal em nome da própria CEI, quando deveriam fazer referência
ao número do CNPJ, (ii) que passou a solicitar a exclusão das GFIP’s perante à Caixa
Econômica Federal a fim de retificá-las, (iii) que o caso não se trata de atraso na entrega da
declaração, mas, sim, de retificação forçada pela modificação na sistemática criada pela Caixa
Econômica Federal relativamente ao envio e tratamento das GFIP’s, (iv) que havia recolhido
todas as contribuições previdenciárias devidas, (v) que não houve elementos necessários para
tipificar sua conduta como infracional, (vi) que quando as questões formais são regularizadas
não podem ensejar a aplicação de multas desproporcionais e, por fim, (vii) que quando da
prolação da decisão administrativa, o agente público deveria analisar os aspectos fáticos trazidos
na defesa, sob pena de violação ao devido processo legal
Com base em tais alegações, a empresa solicitou que a multa fosse afastada, uma
vez que as declarações objeto da autuação haviam sido entregues no prazo legal para tanto, as
quais, aliás, foram apenas substituídas mediante procedimento administrativo válido.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de e-fls., a autoridade judicante de 1a instância entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do princípio da
segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, atéentão inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no art.
472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Donde se
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720098/2018-39

conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode
usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, pois os efeitos são inter partis e não
erga omnes.”
Na sequência, a empresa foi devidamente intimada da decisão de primeira
instância e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls., protocolado tempestivamente,
sustentando, pois as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram encaminhados para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação do presente Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que toda matrícula CEI entregava as GFIP’s em nome da própria CEI, a
despeito de pertencer a um CNPJ, de modo que as GFIP’s objeto da
autuação foram entregues dentro do prazo legal, todavia, ao invés de
fazerem referência ao CNPJ, referenciavam a CEI da respectiva obra;
(ii)
Que em 10.02.2012 entregou a primeira GFIP sob o número CEI
512124043479, tendo sido identificada como uma obra do Condomínio
Residencial Lucas Pires e que, portanto, tal procedimento continuou sendo
realizado até setembro de 2013;
(iii)
Que em razão das modificações na sistemática de envio e tratamento das
GFIP’s, acabou solicitando à Receita Federal orientação a fim de
regularizar a situação, sendo que, ao final, a Receita acabou orientando a
transferir todos os funcionários que estavam vinculados na obra CEI
512124043479 para o CNPJ do referido condomínio, bem assim que as
GFIP’s que já haviam sido transmitidas anteriormente com o Código 115 e
que apresentavam como responsável o número de CEI deveriam ser
excluídas e geradas novamente de acordo com o Código 155, cujo número
do CNPJ do condomínio deveria constar, portanto, como responsável pela
declaração;
(iv)
Que entre 03 e 07 de novembro de 2013 passou a solicitar a exclusão das
GFIP’s perante à Caixa Econômica Federal a fim de retificá-las, já que
haviam sido entregues em nome da CEI;
(v)
Que o caso não se trata de atraso na entrega da declaração, mas, sim, de
retificação forçada pela modificação na sistemática criada pela Caixa
Econômica Federal relativamente ao envio e tratamento das GFIP’s, que,
nos termos da Circular n. 582 publicada em 27.06.2012, passou a obrigar a
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720098/2018-39

utilização de certificação digital e, também, que as GFIP’s apenas fossem
emitidas de acordo com o número do CNPJ;
(vi)
Que recolheu todas as contribuições previdenciárias devidas e que,
portanto, não existiu prejuízo para o erário e muito menos qualquer
vantagem para o sujeito passivo;
(vii)
Que se as obrigações acessórias têm por objetivo auxiliar o Fisco na tarefa
de fiscalizar e arrecadar os tributos, não é razoável que as multas sejam
aplicadas nas hipóteses em que as respectivas obrigações principais sejam
cumpridas;
(viii) Que o Projeto de Lei n. 7.512/2014 busca anistiar as multas aplicadas com
fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91 e, portanto, deve ser
aplicado ao caso em apreço;
(ix)
Que a obrigação acessória constante do artigo 32, inciso IV da Lei n.
8.212/91 foi devidamente cumprida a partir da entrega, em nome da CEI,
das GFIP’s relativas ao ano de 2012, de modo que, nos termos do
princípio da tipicidade, que, aliás, é corolário dos princípios da legalidade
e segurança jurídica, não houve elementos necessários para tipificar sua
conduta como infracional;
(x)
Que a retificação ou reenvio das GFIP’s realizada de forma espontânea e
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório buscou garantir o
acesso dos funcionários ao FGTS e que o artigo 32-A da Lei n. 8.212/91
estipula que o Fisco deve intimar previamente o sujeito passivo antes de
preceder com a autuação, sendo que, no caso, não houve qualquer
intimação prévia à notificação do lançamento, sem contar que a aplicação
das penalidades ora discutidas estão por contrariar a jurisprudência
administrativa e judicial;
(xi)
Que a autuação da administração pública deveria seguir os parâmetros da
razoabilidade, legalidade e da proporcionalidade, os quais, a propósito,
censuram o ato administrativo que não guarda proporção adequada entre
os meios que emprega e o fim que a Lei almeja alcançar, sendo que a Lei
será inconstitucional nas hipóteses em que atentar contra o princípio da
razoabilidade, de modo que a multa aplicada no caso concreto viola o
princípio da proporcionalidade e, portanto, acaba apresentando nítido
caráter confiscatório;
(xii)
Que quando da prolação da decisão administrativa, o agente público deve
analisar os aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena de violação ao
devido processo legal e aos princípios do contraditório e ampla defesa, de
acordo com o que dispõe o artigo 3o da Lei n. 3o da Lei n. 9.784/99; e
(xiii) Que a multa aplicada deve ser reduzida em 50%, uma vez que a
retificação das GFIPs foi realizada em 2013 e a primeira notificação
ocorreu apenas em 2017.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer que a autuação seja
declarada improcedente tanto porque multa revela caráter arrecadatório e não punitivo quanto em
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720098/2018-39

razão da forma em que está sendo aplicada, sem que tenha sido realizada sem qualquer juízo de
conveniência e oportunidade, conforme estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
A propósito, verifique-se que as alegações formuladas podem ser analisadas, por
assim dizer, a partir de três eixos ou perspectivas, conforme veremos adiante, e dizem respeito às
alegações de que as GFIP’s objeto da autuação foram apresentadas dentro do prazo legal e de
que a multa aplicada por descumprimento de obrigações acessórias revela-se indevida quando há
o recolhimento das obrigações principais e, portanto, deve ser considerada desarrazoada, ilegal e
desproporcional, já que não guarda proporção adequada entre os meios pelos quais é aplicada e a
finalidade que a Lei almeja alcançar.
Decerto que a depender do desfecho que será realizado quando da análise e
valoração das provas que foram colacionadas aos autos, as demais alegações poderão restar
superadas e, portanto, sendo o caso, não serão objeto de análise e/ou apreciação.

Da documentação juntada aos autos e das supostas alegações de que as
GFIP’s foram apresentadas dentro do prazo legal

De início, note-se que, ao menos aparentemente, a análise da documentação
juntada aos autos não reivindica maiores digressões ou complexidades. Trata-se, na verdade, de
valoração das provas colacionadas aos autos.
Em primeiro lugar, verifique-se que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe
que o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em decorrência da preclusão processual. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifei).
É importante fazer essa observação inicial com a finalidade de aclarar, de logo,
que as provas que devem ser aqui analisadas foram juntadas aos autos no momento da
apresentação da peça impugnatória, não havendo se falar, portanto, na ocorrência da preclusão
processual no contexto das provas.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720098/2018-39

Em segundo lugar, saliente-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/721 bem
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide. É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos e, aí, decerto que autoridade produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,
que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas3.
Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720098/2018-39

A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”
Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a entrega
da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando, portanto, e até
por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os referidos
documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
Compulsando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a empresa
logrou êxito em apresentar (i) os Protocolos de Envio de Arquivos emitidos pelo Conectividade
Social relativos a todas as competências objeto da autuação que foram enviados originalmente,
(ii) os Comprovantes de Declaração à Previdência originais que haviam sido apresentados
dentro dos respectivos prazos legais, (iii) os Comprovantes/Protocolos de Solicitação de
Exclusão das GFIP’s que haviam sido enviadas oportunamente e, ainda, (iv) os Comprovantes
de Declaração à Previdência retificadores e (v) os próprios Protocolos de Envio de Arquivos
emitidos pelo Conectividade Social retificadores.
Considerando que o acervo probatório constante dos autos é um tanto robusto,
entendo que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que
havia apresentado as GFIP’s objeto da autuação dentro dos respectivos prazos legais
estabelecidos pela legislação de regência. Por essas razões, a multa aqui discutida revela-se
indevida e, por isso mesmo, deve ser extinta.
A rigor, decerto que as outras alegações no sentido de que a multa aplicada por
descumprimento de obrigações acessórias revela-se indevida e de que a multa deve ser
considerada desarrazoada, ilegal e desproporcional restam superadas e, por óbvio, não serão
objeto de análise e/ou apreciação.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital